Tribunal: TJDFT
Processo: 0740474-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RETIRADA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL (SEQUESTRO). INDEFERIMENTO. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a decisão que indeferiu o pedido de retirada da ordem de bloqueio (sequestro) sobre o veículo HONDA Civic Touring, cor branca, placa PBI3J87, ano/modelo 2018/2018, imposta nos autos no 0725123-47.2024.8.07.0001.
II - Questão em análise:
2. A questão em análise consiste em avaliar se estão presentes os requisitos para a manutenção da restrição judicial.
III – Razões de decidir:
3. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal).
4. A presença de indícios de que o veículo está relacionado a uma investigação em curso sobre supostos crimes de organização criminosa, tráfico e lavagem de dinheiro, evidencia que o bem ao qual foi imposta a restrição judicial é relevante para o processo, o que impede o seu levantamento.
IV - Dispositivo:
5. Recurso desprovido.